Tribunal: STF
Processo: ARE 1419583
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que deu parcial provimento à Apelação interposta pela defesa, apenas para “absolver os réus da prática do delito previsto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP, mantida, no mais, a sentença” (Vol. 26, fl. 19).



    Remanesce, assim, a condenação do recorrente à pena 17 anos e 8 meses de reclusão e a 1.710 (um mil, setecentos e dez) dias-multa, pela prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006; e no artigo 14 da Lei 10.826/2003 (Vol. 14, fls. 10-13).



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Vol. 26, fls. 1-2):



    “APELAÇÃO ASSOCIAÇÃO CRIME. PARA O TRÁFICO TRÁFICO. DE DROGAS. DELITOS DE ARMA. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO QUE AUTORIZOU MBA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 



    Observada a devida e suficiente fundamentação na decisão, torna-se descabida a alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, não havendo qualquer ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. DENÚNCIA ANÔNIMA. LICITUDE. A denúncia anônima é válida para embasar início da ação policial, podendo ser usada para dar início a diligências preliminares com o objetivo de averiguar os fatos informados e, posteriormente, dar base à persecução penal. Ademais, o delito de tráfico de drogas possui natureza permanente, no qual o estado de flagrância prolonga-se no tempo, pelo que a apreensão de droga no local confirmou as denúncias anônimas, não havendo que se falar em nulidade. 



    MÉRITO. MATERIALIDADE. AUTORIA. CARACTERIZAÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. PROVA VÁLIDA. INIDONEIDADE NÃO DEMONSTRADA. Comprovada a materialidade e a autoria dos réus no delito de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, inviável a absolvição pretendida. Para afastar-se a presumida idoneidade dos policiais (ou ao menos suscitar dúvida), é preciso que se constatem importantes divergências em seus relatos, ou que esteja demonstrada alguma desavença com o réu, séria o bastante para torná-los suspeitos, pois seria incoerente presumir que referidos agentes, cuja função é justamente manter a ordem e o bem-estar social, teriam algum interesse em prejudicar inocentes. O tráfico de drogas é tipo múltiplo de conteúdo variado, havendo diversos verbos nucleares que o caracterizam; portanto, o flagrante do ato da venda é dispensável para sua configuração, quando restar evidente que a destinação dos entorpecentes é a comercialização - como no caso restou comprovado.



    ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO DECRETADA. 



    Para configurar o delito do artigo 35, caput, da Lei 11.343/06, necessário que o acordo de vontades estabeleça um vínculo entre os participantes e seja capaz de criar uma entidade criminosa que se projete no tempo e que demonstre certa estabilidade em termos de organização e de permanência temporal. Caso dos autos em que os réus praticaram em conjunto o tráfico de drogas, mas não há nos autos prova de vínculo associativo permanente entre eles, devendo ser decretada a absolvição dos apelantes da prática do delito de associação ao tráfico. 



    PENA-BASE. MANUTENÇÃO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA DESFAVORÁVEIS. ART. 42 DA LEI NQ 11.343/06. RÉU O.J.M. REGISTRA AINDA MAUS ANTECEDENTES. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUMENTO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. UNÂNIME”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 28), foram rejeitados (Vol. 30).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 41), interposto com base no art. 102, III, “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente alega a repercussão geral e o prequestionamento da matéria. No mais, alega que o acórdão recorrido violou os artigos 5º, XI e 93, IX, da CF/1988, uma vez que confirmou a validade de decisão judicial que determinou a expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar fundamentando-se, exclusivamente, em denúncias anônimas (Vol. 41, fl. 7).



    Aduz, ainda, que houve violação à tese fixada por esta SUPREMA CORTE nos autos do RE 603616 (Tema 280/RG) - A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    Ao final, requer o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da decisão que autorizou o mandado de busca e apreensão e, por consequência, seja declarada sua absolvição.



    O Tribunal a quo, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extremo, ao aplicar precedente desta CORTE formado sob a sistemática da Repercussão Geral (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339/RG). No mais, inadmitiu o recurso quanto à alegada violação ao artigo 5º, XI, da CF/1988, ao fundamento de que eventual violação à Constituição deu-se de maneira meramente reflexa ou indireta, vez que necessária a interpretação da legislação infraconstitucional e a análise dos fatos e provas constantes dos autos, de forma que incide o óbice da Súmula 279 do STF. Por fim, afastou a aplicação do Tema 280/RG (Vol. 46).



    No Agravo (Vols. 55, 56 e 57), a parte agravante refuta a aplicação da Súmula 279 do STF; ressalta que houve violação direta à Constituição Federal (arts. 5º, XI e 93, IX); e aduz a existência de similitude fática entre o presente caso e o Tema 280/RG.



    É o relatório. 



    DECIDO.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de Agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Ministro Min. CELSO DE MELLO, se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, com relação à incidência da tese exposta no Tema 339 desta SUPREMA CORTE, não existe previsão legal de interposição de recurso para o STF contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No mais, tem-se que, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou expressamente a questão constitucional veiculada no artigo 5º, XI, da CF/1988, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No que se refere à alegada violação ao Tema 280/RG, irrefutável sua inaplicabilidade ao presente caso pois, conforme bem pontuado pelo Tribunal de origem, o referido paradigma “apresenta suporte fático diverso, na medida em que versa sobre a ilicitude das provas obtidas mediante invasão de domicílio por agentes públicos sem mandado de busca e apreensão, ao passo que, na presente hipótese dos autos, a ação dos policiais estava autorizada por mandado judicial, devidamente fundamentado” (Vol. 46, fl. 22).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente